Tribunal: TJPA
Processo: 0002398-34.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002398-34.2019.8.14.0083

APELANTE: MIGUEL JAIME BRITO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal do Júri é soberano para decidir entre as teses apresentadas em plenário, nos termos do art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF/1988, de modo que apenas em situações teratológicas, quando a decisão estiver completamente dissociada do conjunto probatório, admita-se sua anulação, conforme o art. 593, III, ‘d’, do CPP. No caso concreto, a decisão dos jurados encontra amparo nas provas colhidas nos autos, nomeadamente na confissão do réu e nos depoimentos testemunhais, inexistindo fundamento para a anulação do julgamento.

Quanto à dosimetria, verifica-se que a personalidade do réu foi valorizada em termos de fundamento exclusivamente em registros de antecedentes criminais, sem elementos concretos que evidenciam maior periculosidade. Além disso, o comportamento da vítima foi considerado para agravar a pena sem base factual suficiente. À luz da comissão do Superior Tribunal de Justiça, tais especificações devem ser consideradas neutras. Assim, revisa-se a pena base para 18 (dezoito) anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Recurso parcialmente provido. Unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal parcialmente prevista para reduzir a pena do recorrente para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Jurisprudência relevante:
STJ, HC

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MIGUEL JAIME BRITO TAVARES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, Presidente da Sessão do Tribunal do Júri, que após decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 20 anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “
no dia 06/03/2017, por volta das 07:00 horas, no Rio Guajarazinho, o acusado MIGUEL JAIME BRITO TAVARES, na companhia de SILVIO GONÇALVES DE MORAES e de NELIELSON SOUZA DE CARVALHO, com animus necandi, deferiram tiros de arma de fogo na vítima, mediante emboscada, tornando impossível a defesa do ofendido. A vítima estava na serraria quando foi surpreendida pelos denunciados, que atiraram nas suas costas. O primeiro tiro foi disparado pelo apelante Miguel, o segundo por Silvio, e o terceiro por Nelielson. Após o cometimento do crime, os denunciados ameaçaram de morte os moradores, caso contassem algo à polícia, e logo após empreenderam fuga
.” (sic)

Denúncia recebida no dia 27.02.2018, id-15111948.

Aduz o apelante que a decisão condenatória, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, bem como excessiva a pena aplicada, deve ser reformada. Alega que as provas colhidas durante a instrução processual permitem concluir com segurança que o recorrente não agiu por meio de traição, de emboscada ou mediante meio que dificultou a defesa da vítima. Alega não assistir razão ao juízo sentenciante ao proceder a fixação da pena base acima do mínimo legal. Requer novo julgamento, diante da decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária a prova dos autos; ou, que seja reduzida a pena base para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

Conheço do recurso.

O ora apelante, MIGUEL JAIME BRITO TAVARES, requer novo julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos; alternativamente, requer a redução da pena base para o mínimo legal.

Assim, vejamos.

A
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano.

Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não vislumbro
in casu
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. (...)
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência n° 00053/2017.0000390-5, termos de declaração colhidos em sede policial, auto de exame de necropsia da vítima, declaração de óbito e fotos juntadas aos autos.

Assim, o recorrente não trouxe aos autos, provas de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seja manifestamente contrária à prova dos autos, mas tão somente alega que o Júri foi arbitrário, sem apresentar qualquer prova.

A testemunha Geisiele, id-15111937, esposa do réu, disse que a vítima ameaçava o réu dizendo que ele iria terminar o serviço, que ia matá-los, que tudo decorreu da troca de uma rabeta; que seu marido disse que foi ele quem matou a vítima; que ela recebeu um tirou e perdeu o filho que estava esperando; que a vítima ficava rodeando a casa deles; que eles eram primos, mas seu marido ficou com muita raiva diante das ameaças da vítima (Elizeu). Que a rabeta do Elizeu estava com seu marido e a do seu marido estava com Elizeu. Que Elizeu queria sua rabeta de volta, mas o marido da depoente não devolveu porque foi um trato deles. Que a vítima cortou a corda da rabeta do seu marido e a pegou. Que o disparo contra a depoente e o marido desta (réu) ocorreu após essa desavença e a vítima dizia que ainda iria terminar o serviço. Que seu marido afirmou que ele tinha disparado, ele, o Silvio e o Elielson, afirmando que fez isso para proteger sua família. Que Elizeu era muito perigoso.

O réu Miguel Jaime Brito Tavares confessou a autoria do delito, id-15111940, afirmando que era primo da vítima; que os fatos decorreram da troca de uma rabeta que o réu emprestou para a vítima; que um dia o réu emprestou sua rabeta à vítima e esta a perdeu; que então ele ficou com a rabeta da vítima, porém esta não se conformava e a queria de volta; que a vítima afirmava que ia buscar a rabeta de volta mas o réu dizia que não iria devolvê-la porque ele (vítima) tinha perdido a rabeta do réu. Que quando o réu saiu de casa, Elizeu pegou a rabeta sem sua ordem; que aí o réu (depoente) foi até o local e pegou a rabeta de volta, passando a ser ameaçado pela vítima. Que Elizeu efetuou disparos no réu e em sua esposa grávida. Que a vítima ficava cercando a casa do réu a noite para matá-lo. Que em razão das ameaças resolveu matar a vítima. Que praticou o delito juntamente com Silvio e Elielson.

Diante de tais considerações, não há que se falar em novo julgamento, ou em decisão manifestamente contrária a prova dos autos. Ademais, restou comprovado que o réu agiu juntamente com outros dois indivíduos, dificultando, portanto, a defesa da vítima.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 20 anos de reclusão, como a seguir transcrevo:

“
culpabilidade
do réu é grave, considerando a frieza em que o delito foi praticado, demonstrando total desvalor com a vida humana. O réu não registra antecedentes criminais frente ao disposto pelo art. 5º, LVII, CF/88, eis que, apesar da Certidão Criminal Positiva em anexo, não há informação sobre sentença condenatória transitada em julgado anterior ao fato. Entretanto, a existência de condenações e de processos criminais contra os réus, embora não possa ser considerado como maus antecedente ou reincidência,
demonstra uma personalidade voltada ao mundo do crime e uma conduta social marcada pela reiteração delitiva
. O motivo do crime supostamente seria uma briga em razão de uma rabeta, mas que não beneficia o acusado. As
circunstâncias são desfavoráveis
, pois o réu se utilizou de meio que dificultou a defesa da vítima, mas que já qualifica o delito, bem como que para praticar o delito se valeu do concurso de mais duas pessoas. As
consequências
não podem figurar em favor do réu, uma vez que a vítima era pessoa ainda jovem tendo repentinamente sua vida retirada, o que causou imediato abalo familiar e evidente repulsa social gerada pela total reprovação da conduta.
O comportamento da vítima
de certo modo concorreu para o delito.
”

Com relação à personalidade, ressalto que "
Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras
." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130).

Os elementos utilizados para valorar negativamente a personalidade do réu basearam-se tão somente
na certidão de antecedentes criminais
e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade e perversidade. Ademais, a valoração negativa da personalidade do agente exige elementos concretos e suficientes para demonstrar maior periculosidade, aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social. Portanto, uma vez que tais elementos não se encontram nos autos, valoro-a como circunstância neutra.

No que se refere ao comportamento da vítima, valoro-a como circunstância neutra

“A circunstância judicial do comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Caso contrário, se a vítima em nada contribuiu, a circunstância judicial não pode ser valorada negativamente.”
(LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 33)

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). De fato, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas se admite a valoração da mencionada circunstância em benefício do agente, devendo ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime.” (
HC 255.231/MG,

Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 4/3/2013.)

Sendo assim, mantenho três circunstâncias judiciais valoradas negativamente: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual passo a fixar a pena base em 18 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento e de diminuição, pelo que fixo a pena definitiva em 18 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025